Tribunal: TJDFT
Processo: 0737717-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737717-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (119) IMPETRANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DOS MINISTROS E CONSELHEIROS-SUBSTITUTOS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS IMPETRADO: PRESIDENTE DA CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança coletivo impetrado pela ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS AUDITORES (MINISTROS E CONSELHEIROS SUBSTITUTOS) DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL, objetivando obstar atos do PRESIDENTE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, do GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL e do PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL relacionados à indicação, aprovação, nomeação e posse na vaga de Conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal decorrente da aposentadoria do Conselheiro José Roberto de Paiva Martins de pessoa que não seja oriunda da carreira de Conselheiro Substituto (Auditor) daquela Corte de Contas. Conclusos os autos para julgamento de mérito, foi constatada questão processual pendente de elucidação, relativa ao pedido de intervenção processual apresentado por ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS AUDITORES DE CONTROLE EXTERNO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL no ID 31708018. Instadas as partes a se manifestarem, a impetrante peticionou no ID 35573051, pela admissão da intervenção da referida associação, na qualidade de amicus curiae, com fulcro no art. 138 do CPC. O Distrito Federal se manifestou pelo indeferimento da intervenção processual, argumentando que a associação requerente representa os interesses de analistas de controle externo, que não possuem direito de ascensão ao cargo de Conselheiros ou Ministros de Tribunais de Contas, nos termos do art. 73, § 2o, da Constituição Federal. A douta Procuradoria de Justiça se limitou a exarar ciência no ID 36037498. É o relatório. Decido. Sobre a intervenção processual de amicus curiae, o art. 138, caput, do CPC dispõe que "o juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada". No caso dos autos, verifico que não se justifica a admissão da ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS AUDITORES DE CONTROLE EXTERNO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL como amicus curiae nos autos, considerando o objeto do presente mandado de segurança e a inexistência de interesse jurídico frente aos direitos representados pela entidade. A questão debatida nos autos está relacionada à indicação, aprovação, nomeação e posse na vaga de Conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) decorrente da aposentadoria do Conselheiro José Roberto de Paiva Martins, mediante indicação de pessoa que não seja oriunda da carreira de Conselheiro Substituto (Auditor) daquela Corte de Contas. Assim, o objeto da ação mandamental visa obstar a livre indicação pelo Chefe do Poder Executivo para a “vaga cativa” da carreira de Auditor junto ao TCDF que se encontrava, quando do aforamento da demanda, na iminência de sua vacância, o que configuraria o ato potencialmente lesivo a direito líquido e certo da impetrante na defesa das prerrogativas da categoria substituída. Nesse contexto, verifica-se que não há interesse jurídico a justificar a intervenção da ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS AUDITORES DE CONTROLE EXTERNO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL no bojo dos autos, pois instituída para defesa dos interesses da categoria dos analistas de controle externo, que não tem direito de acesso ao cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal, nos moldes do art. 73, § 2o, da Constituição Federal, como destacado pela própria requerente em seu pedido de intervenção processual. "No plano estatutário, a ANTC representa, no âmbito do Distrito Federal, exclusivamente a carreira homogênea integrada pelos “Auditores de Controle Externo” (anteriormente denominado de Analistas de Controle Externo), eis que ingressaram no quadro permanente de pessoal do Tribunal de Contas do Distrito Federal mediante concurso público específico para o exercício das atribuições de natureza finalística, de complexidade e responsabilidade de nível superior, relativas à titularidade das atividades indissociáveis e privativas de planejamento, coordenação e execução de auditorias, inspeções, instruções processuais e demais procedimentos de fiscalização da competência conferida em simetria ao TCU pelo artigo 71 da CRFB/1988 e demais legislação concernente." (ID 31708018) Também não se verifica pertinente a intervenção da associação como amicus curiae, na forma do art. 138 do CPC, considerando a especificidade do tema ou a complexidade da causa, pois o julgamento do mérito do mandado de segurança demanda tão somente a aferição de questão de direito, relativa à extensão da aplicabilidade do art. 73, § 2o, I, da Constituição Federal e do art. 82, § 2o, I, da Lei Orgânica do Distrito Federal, a seguir transcritos: CF Art. 73. O Tribunal de Contas da União, integrado por nove Ministros, tem sede no Distrito Federal, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território nacional, exercendo, no que couber, as atribuições previstas no art. 96. (...) § 2o Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos: I - um terço pelo Presidente da República, com aprovação do Senado Federal, sendo dois alternadamente dentre auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal, indicados em lista tríplice pelo Tribunal, segundo os critérios de antigüidade e merecimento; LODF Art. 82. O Tribunal de Contas do Distrito Federal, integrado por sete Conselheiros, tem sede na cidade de Brasília, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território do Distrito Federal, exercendo, no que couber, as atribuições previstas no art. 96 da Constituição Federal. (...) § 2o Os Conselheiros do Tribunal de Contas do Distrito Federal serão escolhidos: I - três pelo Governador do Distrito Federal, com a aprovação da Câmara Legislativa, sendo um de livre escolha, e dois alternadamente dentre auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal, indicados em lista tríplice pelo Tribunal, segundo os critérios de antiguidade e merecimento; A análise dos autos denota que as razões lançadas na peça de impetração, as informações prestadas pela autoridades coatoras e a defesa técnica apresentada pela Procuradoria do Distrito Federal, permitem plena compreensão da controvérsia jurídica estabelecida nos autos, que tramita sob controle do Ministério Público, como custos legis. Assim, a despeito da relevância jurídica da matéria tratada no mandado de segurança, não se verifica questão fática ou de direito passível de aclaração pela associação requerente, de modo que não se verificam razões que justifiquem sua intervenção no feito, à luz do disposto no art. 138 do CPC. Diante do exposto, indefiro o pedido de intervenção processual apresentado por ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS AUDITORES DE CONTROLE EXTERNO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL, na qualidade de amicus curiae. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, tornem os autos conclusos para análise de mérito. Brasília, 6 de dezembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator